Tribunal: TJSP
Processo: 2125107-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento, de plano, pelo D. Juízo "a quo" – Presença de elementos que, em princípio, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Caso em que, entretanto, deve ser oportunizada ao agravante a comprovação da insuficiência financeira, conforme previsão do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – Agravo de instrumento provido em

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento, de plano, pelo D. Juízo "a quo" – Presença de elementos que, em princípio, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Caso em que, entretanto, deve ser oportunizada ao agravante a comprovação da insuficiência financeira, conforme previsão do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – Agravo de instrumento provido em parte para esse fim.